Tribunal: TJSP
Processo: 1048870-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Sentença de procedência - Redução da verba honorária – Pretensão recursal de fixação da verba honorária por equidade – Descabimento - Com fulcro no art. 85, §2o, do CPC e na jurisprudência do E. STJ, os honorários advocatícios devem ser calculados com espeque no valor atribuído à causa - fixados na origem no mínimo legal, em 10% sobre o valor

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Sentença de procedência - Redução da verba honorária – Pretensão recursal de fixação da verba honorária por equidade – Descabimento - Com fulcro no art. 85, §2o, do CPC e na jurisprudência do E. STJ, os honorários advocatícios devem ser calculados com espeque no valor atribuído à causa - fixados na origem no mínimo legal, em 10% sobre o valor atualizado da causa – importe que não se revela ínfimo, inestimável ou exorbitante, o que impede a incidência do critério da equidade – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048870-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA
EXODUS INSTITUCIONAL, é apelado AUGURI RESINAS PLASTICAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100 -Voto no 3471
2
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100
Apelante: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios da Indústria Exodus
Institucional
Apelada: Auguri Resinas Plásticas Eireli
Juiz: Rodrigo Ramos
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central
Voto n. 3471
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos Sentença
de procedência - Redução da verba honorária Pretensão
recursal de fixação da verba honorária por equidade

Descabimento - Com fulcro no art. 85, §2o, do CPC e na
jurisprudência do E. STJ, os honorários advocatícios devem
ser calculados com espeque no valor atribuído à causa -
fixados na origem no mínimo legal, em 10% sobre o valor
atualizado da causa
importe que não se revela ínfimo,
inestimável ou exorbitante, o que impede a incidência do
critério da equidade
Sentença mantida - Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação (fls. 921/927) contra sentença (fls. 906/911 e
919), cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido deduzido na ação
declaratória de inexigibilidade de títulos ajuizada por Auguri Resinas Plásticas Eireli
em face de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios da Indústria Exodus
Institucional e Saferchem Comércio e Material Plástico Ltda., para declarar
inexigíveis em relação à autora as duplicatas mercantis sacadas sem causa
subjacente, determinando o cancelamento definitivo dos títulos juntos aos
respectivos tabeliães de protesto. Condenou, ainda, as rés ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Irresignada apelou a corré, aduzindo, em síntese, a necessidade de
redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem. Alega que a
verba de sucumbência foi fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 135.552,16) o
que perfaz a quantia de R$ 13.555,22. Salienta que não houve complexidade na ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100 -Voto no 3471
3
tratando-se “simplesmente de pedido de declaração de inexigibilidade de débito”.
Aduz a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos
do art. 85, §8o, do CPC. Forte nessas premissas, propugna pela redução das verbas de
sucumbência.
O recurso é tempestivo e preparado.
Intimada, a empresa autora ofertou contrarrazões (fls. 932/938).
Não há oposição ao julgamento do recurso por sessão virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas
mercantis, ao entendimento de que as mercadorias adquiridas da corré pela autora,
objetos da emissão das duplicatas mercantis, foram devolvidas à ré por apresentarem
vícios, não havendo causa subjacente ao saque dos títulos de crédito.
A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando as rés ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos patronos da
autora, fixados 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do
CPC.
Cinge-se a pretensão recursal à redução dos honorários advocatícios,
que deveriam, na visão da corré, ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o
do CPC, mormente por não se tratar de causa complexa a justificar o arbitramento no
importe equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa (R$13.555,22).
Com efeito, no que diz respeito aos honorários advocatícios, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou que o legislador inseriu uma ordem
objetiva de critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios, de modo que,
preferencialmente, deve ser adotado o montante de 10 a 20% sobre o valor da
condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100 -Voto no 3471
4
CPC).
A jurisprudência daquela Corte está de há muito pacificada no sentido
de que não podem prevalecer honorários que sejam irrisórios ou exorbitantes (AgInt
no AREsp 962265/DF, j. 01/12/2016; AgInt no AREsp 201534/MS, j. 05/06/2018;
AgInt no AREsp 794128/RS, j. 29/06/2020; AgInt no AREsp 963751/DF, j.
06/11/2016). Nessa esteira, a orientação que prevalece é a da fixação da honorária
com base no princípio da moderação, com isso evitando-se a onerosidade da
jurisdição e do processo.
Deve prevalecer, como preconiza Cândido Rangel Dinamarco, o
“justo equilíbrio”, para que resulte remuneração condigna e compatível com o valor
econômico da questão judicial, segundo as circunstâncias de cada caso (Instituições
de Direito Processual Civil. Vol. II. 7aed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 781).
Referida orientação serve em especial para as situações em que o valor
da causa for muito baixo ou significativamente alto, pois, em situações desse jaez a
simples adoção de percentual pode levar a honorários descompassados dos padrões
normais, muito acima ou muito abaixo do razoável; portanto, não compatíveis com a
dignidade da função.
A respeito da questão, a referida Corte já deixou assentado que:
“O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta,
sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho
profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se
a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis
claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e
somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir,
também, o nível de sua responsabilidade em face da complexidade da
causa, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela
extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar” (STJ -
AgRg no REsp 1550043 / MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, J. 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100 -Voto no 3471
5
De fato, e como também decidiu a mesma Corte Superior:
“O arbitramento dos honorários exige ponderação harmoniosa de
inúmeros fatores, como a complexidade da questão, o tempo gasto
pelo advogado e a necessidade de deslocamento para prestação de
serviço.” (STJ - AgRg no REsp 1292612 / AL, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, J. 19/04/2012, DJe 22/05/2012)
“A quantificação de valores relativos a honorários deve ser vista em
cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De
toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
dentre outros fatores pertinentes.” (STJ - AgRg no REsp 1481354 /
SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, J. 13/10/2015, DJe
26/10/2015)
Por outro lado, acerca da possibilidade de arbitramento dos honorários
advocatícios por equidade quando se afigurarem exorbitantes, consoante o art. 85, §
8o, CPC, malgrado o Col. Superior Tribunal de Justiça não tenha ainda pacificado
entendimento acerca da questão1, a referida Corte já decidiu que:
“Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil trouxe, como regra
geral, a fixação da verba honorária com base no valor da condenação
ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2.o e 3.o), limitando o
arbitramento por equidade apenas quando a causa for de valor
inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico
(artigo 85, § 8.o). Verifica-se, outrossim, que o legislador não fez
menção expressa à fixação de honorários por equidade em casos em
que o valor do proveito econômico (ou da causa) for elevado, como
na hipótese vertente, o que pode ocasionar distorções. Pois bem, se há
previsão de arbitramento por equidade nos casos em que o proveito
1 Os Recursos Especiais n. 1.812.301/SC e 1.822.171/SC foram admitidos como representativos da
controvérsia, para serem julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, conforme Proposta
de Afetação de lavra do Min. Raul Araújo, na qual se consignou: “É certo que o tema foi objeto de
significativo precedente, julgado pela 2a Seção, mas que ainda não recebeu solução uniformizadora,
concentrada e vinculante, sob o rito dos repetitivos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100 -Voto no 3471
6
econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito
baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária, entende-se ser
possível, nas ações de valor de condenação elevado, a apreciação
equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.o, do atual
Código de Processo Civil, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como para obstar o
enriquecimento sem causa do advogado do vencedor e encargo
excessivo
ao
vencido.
Entendimento
diverso
levaria
ao
desvirtuamento da verba honorária, com fixação de valores que não
se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado. [...] Nesse
contexto, o valor da causa, atribuído em agosto de 2017, atinge a
cifra de R$ 21.983.060,22 (vinte e um milhões, novecentos e oitenta e
três mil, sessenta reais e vinte e dois centavos). Nessa linha de
raciocínio, a fixação da verba honorária com aplicação pura e
simples de 10% importaria em enriquecimento sem causa dos
patronos da autora. Aplicando-se de forma conjugada o disposto nos
§§ 2.o, 3.o e 8.o do Código de Processo Civil, condena-se a Fazenda
do Estado a pagar os honorários advocatícios da parte adversa, que
ora se arbitra, por apreciação equitativa, em R$ 100.000,00 (cem mil
reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e
juros de mora a partir do trânsito em julgado (NCPC, artigo 85, §
16).” (STJ, REsp 1864345/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, J.
17/03/2020, DJe 20/03/2020, destaques nossos)
“2. Nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, o percentual de 10% a 20%
deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito
econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for
possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser
utilizada será o valor atualizado da causa. 3. Excepcionalmente, nas
hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz
fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100 -Voto no 3471
7
ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, J. 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
Tecidas essas considerações, no caso concreto, verifica-se que, diante
da procedência do pedido, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ter por
base o valor da causa, que representa o proveito econômico almejado com a demanda
o qual, ademais, não se revelou ínfimo ou exorbitante.
Dessa forma, à luz dos critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil, notadamente a natureza e complexidade da demanda, reputo
adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
causa, referente ao valor dos títulos de crédito que foram objeto de reconhecimento
de inexigibilidade pelo d. magistrado a quo.
Forte em tais premissas, com o insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil em vigor, faz-se
necessária a majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10%
sobre o valor da causa, de rigor a majoração da verba de sucumbência para 11%
sobre a mesma base, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048870-26.2018.8.26.0100 -Voto no 3471
8
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator